Tribunal: TJES
Processo: 0004652-37.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2023-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N. 0004652-37.2019.8.08.0021

APELANTE:
STYLLO & DESEJO MODA E ACESSORIOS LTDA

APELADO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS NÃO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O parágrafo único do artigo 370 do Código de Processo Civil prevê que o juiz pode indeferir provas inúteis ou desnecessárias ao deslinde da ação, desde que por meio de decisão fundamentada. Nulidade de sentença por cerceamento de defesa afastada.

2. Apesar de o Colendo Superior Tribunal de Justiça aceitar a mitigação da teoria finalista para aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a avença objeto da demanda foi celebrada para fomento da atividade econômica da pessoa jurídica, de forma que a Apelante não se enquadra no conceito de consumidora do artigo 2º da Lei nº 8.079/90.

3. O título executivo extrajudicial cumpriu os requisitos legais, não havendo que se falar em irregularidade no ajuizamento da demanda, tampouco em equívoco na formação do título executivo extrajudicial, argumentos estes que, desde logo, merecem ser afastados.

4. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça entende que a previsão contratual de cobrança da capitalização de juros pode ser visualizada nas hipóteses em que haja cláusula que preveja a taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal.

5. Inexiste ilegalidade na avença sob exame, pois, além de haver a previsão expressa da cláusula com as taxas de juros mensais e anuais, não é possível identificar que houve capitalização, dado o cotejo entre ambas.

6. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória,

de

de 2023.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004652-37.2019.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: STYLLO & DESEJO MODA E ACESSORIOS LTDA
APELADO: BANCO DO BRASIL
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS NÃO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O parágrafo único do artigo 370 do Código de Processo Civil prevê que o juiz pode indeferir provas inúteis ou desnecessárias ao deslinde da ação, desde que por meio de decisão fundamentada. Nulidade de sentença por cerceamento de defesa afastada.

2. Apesar de o Colendo Superior Tribunal de Justiça aceitar a mitigação da teoria finalista para aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a avença objeto da demanda foi celebrada para fomento da atividade econômica da pessoa jurídica, de forma que a Apelante não se enquadra no conceito de consumidora do artigo 2º da Lei nº 8.079/90.

3. O título executivo extrajudicial cumpriu os requisitos legais, não havendo que se falar em irregularidade no ajuizamento da demanda, tampouco em equívoco na formação do título executivo extrajudicial, argumentos estes que, desde logo, merecem ser afastados.

4. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça entende que a previsão contratual de cobrança da capitalização de juros pode ser visualizada nas hipóteses em que haja cláusula que preveja a taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal.

5. Inexiste ilegalidade na avença sob exame, pois, além de haver a previsão expressa da cláusula com as taxas de juros mensais e anuais, não é possível identificar que houve capitalização, dado o cotejo entre ambas.

6. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória, 11 de abril de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
STYLLO & DESEJO MODA E ACESSORIOS LTDA
contra r. sentença de fls. 94/100, proferida pelo D. Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari, q
ue julgou improcedente o pedido inaugural, nos autos do "Embargos à Execução" ajuizado pelo
Apelante contra
BANCO DO BRASIL S/A
.

Em suas razões recursais (fls. 106/122), a Apelante alega, em síntese, que a sentença é nula por ter sido proferida sem a prova técnica para apurar abusividades no contrato.

Argumenta que não foram comprovados os requisitos essenciais à constituição do titulo executivo, pois não há documento que demonstre a existência do débito perseguido pela instituição financeira, de forma que o título é ilíquido.

Defende que inexiste prova de que houve crédito em sua conta, além de incidirem juros capitalizados que não foram contratados.

Pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que a sentença seja anulada ou, caso ultrapassado este argumento, seja dado provimento para a reforma do comando objurgado.

Contrarrazões às fls. 228/244, em que o Apelado requer a manutenção da sentença.

Em seguida (ID 3956615), foi proferido despacho, que determinou a intimação da Apelante para acostar aos autos a cópia da Execução de Título Extrajudicial. Na oportunidade, determinou-se a digitalização das peças faltantes dos autos de origem por este Ilustre Câmara Cível.

Manifestação da Apelante no ID 42741967, com juntada de documentos.

No ID 4559826, houve a juntada da documentação faltante pela douta Câmara.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 24 de março de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

(PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

Conforme relatado, cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
STYLLO & DESEJO MODA E ACESSORIOS LTDA
contra r. sentença de fls. 94/100, proferida pelo D. Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari, q
ue julgou improcedente o pedido inaugural, nos autos do "Embargos à Execução" ajuizado pelo
Apelante contra
BANCO DO BRASIL S/A
.

Em suas razões recursais (fls. 106/122), a Apelante alega, em síntese, que a sentença é nula por ter sido proferida sem a prova técnica para apurar abusividades no contrato.

O Apelado, em contrarrazões, rechaça esse argumento.

Pois bem. Entendo que o argumento não merece ser acatado.

O parágrafo único do artigo 370 do Código de Processo Civil prevê que o juiz pode indeferir provas inúteis ou desnecessárias ao deslinde da ação, desde que por meio de decisão fundamentada.

No caso dos autos, vislumbro que o magistrado entendeu que as provas documentais juntadas ao processo foram suficientes para instruir o feito e formar o seu convencimento, sendo desnecessária a produção de prova técnica, decidindo de forma fundamentada e à luz do caso concreto, inexistindo qualquer nulidade.

Nesse mesmo sentido é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que, havendo elementos de prova suficientes nos autos, mostra-se possível o julgamento antecipado da lide, sendo certo que o juiz, como destinatário das provas, pode indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre convencimento motivado. 2. Hipótese em que a pretensão recursal demandaria a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que esbarra no óbice da Súmula nº 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-AREsp 2.089.617; Proc. 2022/0076338-5; RN; Primeira Turma; Rel. Min. Gurgel de Faria; DJE 01/02/2023)

Além disso, afigura-se desnecessária a realização de prova pericial para averiguar a evolução da dívida ou os contornos do que foi devidamente cobrado, pois tal se encontra exclusivamente no plano do direito (licitude de encargos), revelando-se suficientes as análises do contrato e da planilha de cálculo para o deslinde da controvérsia.

Cabe destacar que o julgamento antecipado do mérito é uma obrigação do juiz, e não mera faculdade, eis que se trata de medida imposta pela lei em prol da razoável duração do processo (art. 5º, LXXXVIII, da CF/888 e art. 139, II, do CPC).

Desse modo, não há que se falar em nulidade da sentença objurgada por cerceamento de defesa.

VOTO

(MÉRITO)

Consoante relatoriado,
STYLLO & DESEJO MODA E ACESSORIOS LTDA
interpôs o presente recurso de Apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos inaugurais.

Argumenta que não foram comprovados os requisitos essenciais à constituição do titulo executivo, pois não há documento que demonstre a existência do débito perseguido pela instituição financeira, de forma que o título é ilíquido.

Defende, ainda, que inexiste prova de que houve crédito em sua conta, além de incidirem juros capitalizados que não foram contratados.

Em contrarrazões (fls. 228/244), o Apelado requer a manutenção da sentença.

Inicialmente, convém esclarecer que, apesar de o Colendo Superior Tribunal de Justiça aceitar a mitigação da teoria finalista para aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a avença objeto da demanda foi celebrada para fomento da atividade econômica da pessoa jurídica, de forma que a Apelante não se enquadra no conceito de consumidora do artigo 2º da Lei nº 8.079/90.

Imperioso, portanto, o afastamento da aplicação do diploma consumerista. Sobre a hipótese, trago à colação os judiciosos entendimentos da Corte Superior:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO. PESSOA JURÍDICA. MÚTUO PARA FOMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. CONTRATO DE CAPITAL DE GIRO. EMPRESA NÃO DESTINATÁRIA FINAL DO SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE NÃO PRESUMIDA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

[...] 3. Nos termos da jurisprudência do STJ, é inaplicável o diploma consumerista na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço. Precedentes. Não há que se falar, portanto, em aplicação do CDC ao contrato bancário celebrado por pessoa jurídica para fins de obtenção de capital de giro. 4. Dessa maneira, inexistindo relação de consumo entre as partes, mas sim, relação de insumo, afasta-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e seus regramentos protetivos decorrentes, como a inversão do ônus da prova ope judicis (art. 6º, inc. VIII, do CDC). 5. A aplicação da Teoria Finalista Mitigada exige a comprovação de vulnerabilidade técnica, jurídica, fática e/ou informacional, a qual não pode ser meramente presumida. Nesta sede, porém, não se pode realizar referida análise, porquanto exigiria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 7/STJ). [...] (REsp n. 2.001.086/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS MONITÓRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA EMBARGANTE.
[...]
2. Consoante a jurisprudência desta Corte, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para a implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). Tribunal de origem que afirma ter o financiamento sido obtido para o fomento da atividade produtiva, não se enquadrando essa como consumidora para efeito da incidência do diploma consumerista. Incidência do óbice da súmula 7/STJ. 3. Conforme reiterada jurisprudência desta Corte, não há de se falar em descaracterização da mora se os encargos pactuados para incidir durante a normalidade contratual foram cobrados de forma regular. (AgInt no AREsp 721.211/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 07/12/2020) 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.973.833/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

Estabelecida essa premissa, passa-se ao exame das alegadas abusividades nos contratos objeto do litígio e, desde logo, entendo que a sentença deve ser mantida.

Quanto ao argumento de que o título executivo não veio instruído com a memória de cálculo nos autos da execução, o que importaria em iliquidez do título, em uma detida análise dos autos da execução (ID 4272823), verifica-se que a petição inicial foi instruída com o demonstrativo do débito, constando a evolução do montante desde a disponilização do capital na conta de titularidade da Apelante (fls. 24/25).

Nesses termos, o título executivo extrajudicial cumpriu os requisitos legais, não havendo que se falar em irregularidade no ajuizamento da demanda, tampouco em equívoco na instrução da exordial, argumentos estes que, desde logo, merecem ser afastados.

Também deve ser rechaçado o argumento de que não houve provas do crédito em sua conta, seja porque os documentos que instruem a inicial são suficientes para evidenciar que a quantia foi disponibilizada, seja porque se mostra contraditório a Apelante se insurgir contra valores oriundos sem que tenha recebido o respectivo capital decorrente da avença.

Quanto à capitalização dos juros, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento pacificado no sentido da sua aplicação nos contratos bancários celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (MP nº 2.170-36/2001), desde que tenha sido pactuado pelas partes. A questão, inclusive, consta no enunciado Sumular n. 539, a saber:

Súmula 539 - É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. (SÚMULA 539, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015)

Convém esclarecer, ainda, que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça entende que a previsão contratual de cobrança da capitalização de juros pode ser visualizada nas hipóteses em que haja cláusula que preveja a taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal:

[...] 2.Consoante orientação desta Corte Superior, a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.3. Ademais, para alterar as conclusões do julgado, no que tange à existência de contratação do encargo, seria necessário o revolvimento de aspectos fáticos e provas dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.047.334/RN, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

No caso em exame, em uma detida análise do contrato, a soma das doze taxas mensais (0,943%) corresponde a 11,316
%,
o que perfaz praticamente à taxa anual efetiva contratada, qual seja, 11,922% (cláusula 3.4 – fl. 21). Assim, ao contrário do que afirmado nas razões recursais, não se mostra possível afirmar que houve a capitalização mensal.

Desse modo, inexiste ilegalidade na avença sob exame, pois, além de haver a previsão expressa da cláusula com as taxas de juros mensais e anuais, não é possível identificar que houve capitalização, dado o cotejo entre ambas. Sobre a hipótese, eis o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ADMISSIBILIDADE DE JUROS CAPITALIZADOS. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA ABUSIVIDADE DE ENCARGOS E DE EXCESSO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA CUMULADA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS. 1. Em relação a capitalização, é válido frisar que a previsão no contrato bancário de taxa anual de juros superior ao duodécuplo da taxa mensal caracteriza a sua expressa pactuação. 2. Deve ser prontamente rejeitada a alegação da parte apelante de que a sentença objurgada, alicerçada na técnica do julgamento antecipado previsto no art. 355, inc. I, do CPC, teria violado o direito de defesa, impedindo-lhe de produzir a pretendida prova pericial. No caso, afigura-se desnecessária a realização de prova pericial, porquanto a matéria discutida se encontra exclusivamente no plano do direito (licitude de encargos), revelando-se as análises do contrato e da planilha de cálculo suficientes para o desate da controvérsia. A parte apelante não fez qualquer prova documental de que as taxas de juros são abusivas ou estão em desacordo com a taxa média do mercado para operações similares, devendo prevalecer o índice livremente contratado. 3. Analisando o contrato celebrado, bem como a planilha de cálculos apresentada pelo BANCO, não se enxerga a incidência cumulativa de comissão de permanência com outros encargos da mora. 4. Recurso conhecido e desprovido. 5. Majoro os honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação. (TJES, Classe: Apelação Cível, 053180003849, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/03/2022, Data da Publicação no Diário: 04/04/2022)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Em atenção à previsão contida no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil e dos judiciosos entendimentos do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
majoro
os honorários em 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa, levando em consideração a simplicidade da matéria, o tempo de tramitação do recurso e a atividade laborativa exigida no presente feito.

Registre-se que as verbas estão suspensas de exigibilidade, eis que a Apelante está amparada pelos benefícios da justiça gratuita (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria. - Sessão do dia 11/04/2023.